Tribunal: TJMT
Processo: 1016310-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016310-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME
AGRAVADA: CLOVIS JOACIL DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Execução Provisória de Sentença no 12623-06.2006.811.0002 - 1748/1998 – (Código 95951), da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, movida por CLOVIS JOACIL DA SILVA em face FRISS COMÉRCIO IMPORTACAO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME, REFIGERANTES UNIÃO LTDA. e CUYABANA CERVEJARIA LTDA - ME, em que se a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 53068994).
Defende a agravante CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME a reforma da decisão, ao fundamento de que não tem legitimidade passiva para figurar como parte no feito, isto porque não é sucessora de nenhuma das empresas executadas, sejam elas a FRISS COMÉRCIO IMPORTACAO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME ou REFIGERANTES UNIÃO LTDA.
Assevera que não existe qualquer elemento de prova na execução de que a empresa CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA faz parte do mesmo grupo econômico das empresas citadas, sendo certo “que a decisão apenas levou em consideração os “sobrenomes” dos sócios, o que torna a sucessão empresarial, com o devido respeito, uma aberração jurídica”.
Aduz que a decisão que determina a sucessão empresarial da execução sem instaurar o Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e da isonomia, além do princípio da não surpresa.
Alega que a incompetência para localizar a empresa executada, não é por isso só, motivo suficiente para requerer a sucessão empresarial, com isso, deve penetrar no patrimônio dos sócios, pois a insolvência do devedor compõe o risco natural da atividade empresarial.
Argumenta que as sequências de atos processuais praticados são passíveis de nulidade, inicialmente com o deferimento da Sucessão Empresarial para a Empresa Refrigerantes União Ltda, em 04/02/2019, onde consta que o mandado de citação expedido pelo correio por aviso de recebimento, retornou negativo, não havendo outras medidas processuais e legais a serem cumpridas conforme determina os artigos 246 e 256 do CPC, dentre elas, o esgotamento da medida inicial de citação da empresa Refrigerantes União.
Quanto a suposta identidade de endereços das empresas, sustenta que a empresa REFRIGERANTE UNIÃO estabeleceu-se em outro endereço após a agravante passar a utilizar o endereço onde estava estabelecida, ou seja, não houve sucessão, afinal a executada originária manteve suas atividades após a recorrente instalar-se no endereço em que esta exercia suas atividades comerciais.
Esclarece que o vínculo familiar jamais pode ser um elemento simples de decretação de sucessão empresarial, pois o elo familiar e o desenvolvimento autônomo de atividades empresariais são fundamentos de absoluta separação e que devem permanecer assim, sob pena de se criar a total insegurança jurídica e o caos societário.
Afirma que houve irregularidade na penhora realizada nos autos, pois não houve a devida intimação da recorrente, da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Narra que, mesmo que a penhora realizada fosse regular, as quantias obtidas nas contas da empresa/agravante, a qual perfaz o valor de R$ 3.758,76 (três mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), são impenhoráveis, de acordo com o art. 833, IV, CPC, considerando a realidade da empresa no momento, pois devido à pandemia global do Coronavírus, se vê impossibilitada de ter seu funcionamento retomado à normalidade.
Explica que, in casu, configurou-se a hipótese prevista no art. 854 do CPC, que traz um ato constritivo prévio à penhora, o qual foi denominado como indisponibilidade de ativos financeiros, sem transferência dos valores para conta do juízo, o que não foi observado na presente execução, demonstrando assim, o abuso do direito.
Requer seja deferido o efeito ativo ao recurso, em razão dos requisitos restarem preenchidos (art. 300, do CPC), sob pena de causar prejuízos irreversíveis à agravante, RETIRANDO O BLOQUEIO DOS VALORES EM TODAS AS CONTAS DA AGRAVANTE, no mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de se acolher integralmente a impugnação apresentada na Execução Provisória de Sentença (Id. 53068991).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de liminar em agravo de instrumento devem estar presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
A probabilidade do direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.
Sobre esse requisito, THEREZA ARRUDA ALVIM leciona que:
“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja” (...) (Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131)
No mesmo sentido, sustenta NELSON NERY JUNIOR:
“Para que a parte possa obter a tutela cautelar, no entanto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni juris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora), caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo. Assim, a cautela visa assegurar a “eficácia” do processo de conhecimento ou do processo de execução” (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 3a ed., p.910).
De proêmio, destaco que a questão em tela envolve reconhecimento de sucessão empresarial e não desconsideração da personalidade jurídica.
São institutos jurídicos totalmente distintos de tal sorte que para o reconhecimento da sucessão empresarial não se exige demonstração dos pressupostos legais do artigo 50 do Código Civil como o que ocorre em caso de desconsideração.
Nessa linha, alinho-me ao entendimento do Juiz a quo, respeitado o entendimento em contrário, de que não há necessidade de observância do procedimento previsto no artigo 133 e seguintes do CPC.
Com efeito, como pontuado na decisão liminar do Agravo de Instrumento no 1014043-78.2019.8.11.0000, de minha Relatoria, há indícios de sucessão empresarial ou grupo econômico entre a empresa agravante e a empresa executada, sendo possível o redirecionamento da execução movida originariamente em desfavor da FRISS – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA.
Destaca-se, a exemplo, que a empresa agravante se encontra instalada no mesmo endereço onde antes se encontrava a empresa executada. Ademais, tem-se por certo que o objeto empresarial das sociedades é bastante semelhante, produção e comércio de cervejas e refrigerantes. Ainda, como bem indicou o Juiz a quo, os sócios das empresas são integrantes da mesma família, o que permite concluir pela presença de fortes indícios de grupo econômico ou sucessão empresarial.
Lado outro, a agravante afirma que houve irregularidade na penhora realizada nos autos, pois não houve a devida intimação da recorrente, da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Narra que mesmo que a penhora realizada fosse regular, as quantias obtidas nas contas da empresa/agravante, a qual perfaz o valor de R$ 3.758,76 (três mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), são impenhoráveis, de acordo com o art. 833, IV, CPC, considerando a realidade da empresa no momento, pois devido à pandemia global do Coronavírus, se vê impossibilitada de ter seu funcionamento retomado à normalidade.
Explica que, in casu, configurou-se a violação da hipótese prevista no art. 854 do CPC, que traz um ato constritivo prévio à penhora, o qual foi denominado como indisponibilidade de ativos financeiros, sem transferência dos valores para conta do juízo, o que não foi observado na presente execução, demonstrando assim, o abuso do direito.
Em análise de cognição sumária, não se verifica nenhumas das hipóteses do inciso IV, do art. 833, do CPC/2015.
Conforme estabelece o Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que são absolutamente impenhoráveis:
“IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;"
É cediço que tal impenhorabilidade refere-se apenas à pessoa natural. Infere-se dos autos que a executa a pessoa jurídica de direito privado e uma vez que não foram encontrados bens passíveis de penhora, foi deferido o bloqueio on line de valores, diretamente na conta corrente da empresa, o que é plenamente cabível.
Na espécie, adveio o bloqueio do valor de R$ 3.758,76 (três mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) das contas da agravante, para fins de saldar a presente execução provisória de sentença no valor de R$ R$ 151.416,08 (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e oito centavos), perante o baixo valor bloqueado, sustenta a agravante ser descabida a penhora, de modo que deve se considerar a atual situação de Pandemia Global, o que obstou a regularidade das atividades empresariais, por ela exercida.
Destarte, o pedido de suspensão da execução também não encontra amparo na alegação de crise em decorrência da pandemia da COVID-19, pois ausente a demonstração de queda no faturamento e de essencialidade dos valores constritos.
Observo também a ausência de prejuízo a agravante, quanto a regra inserida no art. 854, do CPC/2015, isto porque, a decisão de Id. 53068995 devolveu o prazo para a executada, caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3o do art. 854, CPC.
Portanto, não vislumbro ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa na espécie, porque possibilitada agravante/executada a alegação e comprovação das matérias previstas no art. 854, § 3o do CPC.
Ante o exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relator